Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702267-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: JOAO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALAYR SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes para requererem o que entender cabível. Brasília, DF, em 08 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator